Tribunal: TJBA
Processo: 8027172-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027172-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ARTEAGA RIOS AQUINO, RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. ALEGAÇÃO DE FALSO COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) a retificação das faturas futuras do plano de saúde contratado por ELIMAR SILVA DE LELIS para o valor de R$ 826,48, conforme os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais; (ii) a aplicação, durante o curso do processo, apenas dos reajustes anuais limitados pela ANS; (iii) a possibilidade de depósito judicial dos valores retificados; e (iv) a inversão do ônus da prova. Na origem, a ação revisional cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência sustenta a abusividade de reajustes aplicados em plano supostamente coletivo por adesão, que seria, na verdade, um “falso coletivo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão podem ser considerados abusivos, com limitação aos índices da ANS; (iii) determinar se a contratação caracteriza "falso coletivo", atraindo o regime jurídico dos planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, caracterizada por contrato de adesão, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.

4. A tese de “falso coletivo” apresenta verossimilhança, diante da alegação de que a beneficiária desconhecia a entidade à qual estaria vinculada, sugerindo ausência de vínculo efetivo e desvirtuamento da modalidade contratual.

5. A inversão do ônus da prova se justifica pela hipossuficiência técnica da parte consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à operadora do plano a comprovação da legitimidade dos reajustes e da modalidade contratual.

6. Embora os planos coletivos por adesão não estejam submetidos aos índices da ANS, a abusividade dos reajustes pode ser analisada judicialmente quando não houver comprovação da base atuarial ou da legalidade dos percentuais aplicados.

7. O periculum in mora se configura pela elevação do valor da mensalidade a patamar insustentável (R$ 2.235,20), o que compromete o acesso da consumidora ao serviço de saúde, podendo causar prejuízos irreversíveis à sua saúde e bem-estar.

8. A tese de periculum in mora reverso, invocada pela operadora, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde do consumidor, que prevalece frente a eventuais prejuízos patrimoniais da operadora, passíveis de recomposição futura.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 4º, I e III; 6º, III, V, VIII; 39, V e 47; CPC, arts. 219, 224, 300, 302, 931 e 1.007; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; TJ-BA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027172-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada Em segredo de justiça e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora